Tribunal: STF
Processo: Rcl 46743
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO N. 14 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE RECLAMADA RESSALTAM QUE A AGRAVANTE NÃO É INVESTIGADA NO INQUÉRITO A QUE PRETENDE ACESSO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AO PARADIGMA INVOCADO. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    1. “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” Enunciado vinculante n. 14 da Súmula.



    2. As informações prestadas pelo Juízo reclamado indicam que a agravante não é investigada no citado inquérito policial a que pretende acesso, o que afasta a alegada violação do verbete n. 14 da Súmula do Supremo.



    3. Falta à espécie aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, o que leva à inadmissibilidade da reclamação.



    4. Agravo interno desprovido.